Tribunal: TCU
Processo: 019.613/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra os Srs. Magno Rogério Siqueira Amorim e Antônio da Cruz Filgueira Júnior, ex-prefeitos do Município de Itapecuru Mirim/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos Srs. Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Magno Rogério Siqueira Amorim, ex-prefeitos do município de Itapecuru Mirim/MA, em decorrência da inexecução parcial, sem aproveitamento útil da parcela executada, do objeto do Contrato de Repasse Siafi 641574, destinado à pavimentação de vias urbanas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Magno Rogério Siqueira Amorim (CPF: XXX.389.033-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Antônio da Cruz Filgueira Júnior (CPF: XXX.917.443-XX); 9.3. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior (CPF: XXX.917.443-XX), dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Magno Rogério Siqueira Amorim, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Magno Rogério Siqueira Amorim (CPF XXX.389.033-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 3/4/2013 239.252,47 26/3/2012 67.147,78 9.5. aplicar ao responsável Magno Rogério Siqueira Amorim a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, à Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República do Estado do Maranhão que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.